Tribunal: TJBA
Processo: 8048413-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8048413-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO APELADO: DANIEL LOPES DOS SANTOS Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS SOUZA COSTA JUNIOR EMENTA: DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA DE MOTORISTA. OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da empresa de tecnologia, mantendo sentença que determinou reintegração de motorista à plataforma digital e condenação ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto às alegadas limitações contratuais dos lucros cessantes e critérios de quantificação dos danos materiais. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma clara as questões suscitadas relativas à rescisão contratual arbitrária, responsabilidade civil e quantificação dos danos. 4. O acórdão enfrentou expressamente a arbitrariedade da exclusão, fundamentando a decisão na eficácia horizontal dos direitos fundamentais e no princípio da reparação integral previsto no art. 402 do Código Civil. 5. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da aplicação dos princípios contratuais e da responsabilidade civil, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão no acórdão que enfrentou expressamente as questões relativas à rescisão contratual arbitrária e quantificação de danos, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam ao rejulgamento da causa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.919.208/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.04.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.